Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705356-02.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCAS CARDOSO COSTA APELADO: LUCAS CARDOSO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Em atenção à petição de ID no 7899678, defiro o pedido. 2. Disponibilize-se o acesso ao arquivo audiovisual correspondente à audiência de instrução (ID no 78011750). 3. Para evitar alegação de nulidade, após a concessão do acesso, reabro o prazo recursal à defesa. 4. Apresentada as razões, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para resposta, no prazo legal. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO